Tribunal: TJES
Processo: 0000893-16.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000893-16.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000893-16.2020.8.08.0026

APELANTE: MÁRCIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
M
Á
RCIA DOS SANTOS

em face da r. Sentença (Doc. 01, pp. 253/259) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (Doc. 01. pp. 285/313), a apelante postula a absolvição, ante a insuficiência probatória, asseverando, ainda, violação à dicção do 155, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), em sua máxima fração, bem como o abrandamento do regime prisional fixado para o início do cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (doc. 01, pp. 319/327), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça (Id. 3368918), opinou seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 23 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000893-16.2020.8.08.0026

APELANTE: MÁRCIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
M
Á
RCIA DOS SANTOS

em face da r. Sentença (Doc. 01, pp. 253/259) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Depreende-se da Denúncia (doc. 01, pp. 03/07) que, no dia 02 de maio de 2020, Policiais Militares receberam informações de que o adolescente JOSÉ EVERTON DA SILVA BEZERRA estaria comercializando drogas ilícitas na quadra da localidade de Campo Acima, Itapemirim, mesmo local onde, no dia 28 de abril de 2020, este já havia sido apreendido pela prática do fato análogo ao tráfico de drogas. À vista destas informações, os policiais dirigiram-se ao local onde visualizaram o referido adolescente infrator enterrando duas sacolas em terrenos próximos, pelo que, com ajuda de um cão farejador, lograram êxito em encontrar e apreender as sacolas, contendo, na primeira, 10 (dez) pedras de crack e 03 (três) buchas de maconha e, na segunda sacola, 41 (quarenta e uma) buchas de maconha e 37 (trinta e sete) pedras de crack, que o adolescente JOSÉ EVERTON mantinha sob sua guarda para a venda no varejo. No momento da apreensão, os Policiais receberam informações de que na residência da ora denunciada, MÁRCIA DOS SANTOS, que seria namorada do adolescente JOSÉ EVERTON, situada na Rua Projetada, também na localidade de Campo Acima, havia mais drogas escondidas para a venda no varejo, pelo que os Policiais dirigiram-se para a residência da denunciada, onde encontraram na porta a adolescente infratora GRAZZIELE RAIANI DOS SANTOS, irmã da denunciada, a qual foi submetida a uma busca pessoal, sendo encontradas com esta, dentro de seu sutiã, 70 (setenta) pedras de crack e, no interior da residência da denunciada, foram encontradas 37 (trinta e sete) pedras de crack, drogas estas as quais a denunciada, em concurso com os adolescentes, mantinha em depósito para a venda no varejo, sem autorização legal ou regulamentar. Consta, ainda, que a denunciada corrompia e facilitava os adolescentes infratores, com eles praticando, em concurso de pessoas, infração penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (Doc. 01, p. 31); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Doc. 01, p. 33); Termo de Compromisso e Responsabilidade de Apresentação de Adolescente (Doc. 01, pp. 41 e 47); Auto de Reintegração de Adolescente (Doc. 01, pp. 43 e 49); Boletins Unificados (Doc. 01, pp. 51/63); e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (Doc. 01, pp. 135/137).

No tocante à
autoria
, em sede policial (Doc. 01, p. 35), a denunciada disse que
"não sabia de nada, que acredita que José colocou a droga em casa no momento que não estava"
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (vídeo anexo), a acusada Márcia declarou que não sabia que o seu companheiro, o menor José Everton, estava comercializando drogas e que não estava em casa no momento da chegada dos Policiais.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto
à autoria delitiva
no tocante
ao crime de tráfico de drogas
, senão vejamos:

No âmbito policial, o adolescente José Éverton da Silva Bezerra (Doc. 01, p. 45) assumiu a propriedade da droga, esclarecendo
que a droga foi escondida na casa de Márcia na data dos fatos e que Graziele e Márcia sabiam que a droga estaria escondida na casa
.

Em sede inquisitorial (Doc. 01, pp. 23/29), os Policiais Militares ÁLVARO RIBEIRO PEREIRA JÚNIOR e GABRIELA PACHECO BRANDÃO declararam que,
após receber informações de que havia um menor realizando tráfico de entorpecentes, prossegui
ram
até quadra de Campo Acima em incursão a pé, em procedimento de patrulha;
que,
tão logo, enquanto
se
aproxim
avam
em incursão pela mata, visualiza
ram
um cidadão de camisa vermelha enterrando uma sacola em meio ao mato e metros depois enterrando outra sacola em outro lote atravessando a rua;
que o menor José Everton
foi encontrado próximo a esquina onde o mesmo foi apreendido dois dias antes (28 de abril de 2020), pela mercancia de drogas;
que
no momento
da abordagem
foi encontrado com o menor José Everton a quantia de
R$ 230,00 (
duzentos e trinta reais
)
;
q
ue, seguindo com as cautelas de praxe, foi utilizado o semovente k9 Killer que indicou o local exato; no primeiro terreno havia
10 (
dez
)
pedras de crack e
03 (
três
)
buchas de maconha e, no segundo lote, havia 41
(quarenta e uma)
buchas de maconha e 12
(doze)
pedras de crack de tamanhos variados;
que
, enquanto eram realizadas as buscas nos lotes referidos,
chegou informação de que mais drogas estariam escondidas na residência da namorada do menor, Márcia do Santos,
que fica no mesmo bairro;
que seguiram até o
imóvel, onde em frente ao portão, encontra
ram
a menor Graziele Raiani
d
os Santos Silva, que tentou se evadir da viatura entrando para a casa, sem êxito, pois os policiais seguraram a menor ainda na porta e a policial feminina realizou a busca pessoal, oportunidade que localizou 70
(setenta)
pedras de crack em seu sutiã, drogas estas encontradas embaladas do mesmo modo daquelas encontradas no mato, minutos antes;
q
ue, em ato contínuo entra
ram
no imóvel, de onde já da janela
visualiza
ram
37
(trinta e sete)
pedras de crack, também semelhantes as já encontradas, em cima de uma sapateira; que perguntado quem morava ali, a menor Graziele disse residir junto com sua irmã Márcia, que é namorada de José
E
verton
”.

Em Juízo (vídeo anexo), o informante José Éverton apresentou versão contrária à da fase inquisitorial, negando que a acusada Márcia soubesse da droga e que ela a vendia.

Já a informante Grazielle Raiani dos Santos (vídeo anexo) declarou em Juízo que a droga pertencia ao seu cunhado, José Éverton; que a droga estava no quarto dela; que residia com a denunciada e o cunhado; que a denunciada não sabia da droga.

Por sua vez, à luz do contraditório judicial (vídeo anexo), os policiais militares confirmaram as declarações prestadas no âmbito inquisitorial, cabendo ressaltar que os depoimentos dos policiais são convincentes e harmônicos no sentido de que foram encontradas 37 (trinta e sete) pedras de
crack
dentro da residência da acusada, ora apelante, em cima de uma sapateira.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Destaque-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, resta demonstrada a prática do crime descrito no art. 33
,
da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o
desacolhimento da
tese absolutória
quanto ao crime de tráfico

é medida que se impõe
.

Por outro lado, entendo que, quanto ao ilícito penal de
associação para o tráfico
, não restou comprovado o vínculo associativo.

Nesse cenário, o art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1º, e artigo 34, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro que “
A
característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”.
(
Legislação criminal especial comentada: volume único. 4a ed. Salvador:JusPODIVM, 2016. pg. 768
)
.

Outrossim, leciona Guilherme de Souza Nucci que
“exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo 35 (antigo art. 14 da Lei nº 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

É de se pontuar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
"Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

Assim sendo, para caracterizar a associação para o tráfico é imprescindível a comprovação de que os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual, o que não restou devidamente comprovado no caso vertente, razão pela qual
acolh
o
o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art.
35, da Lei n
º
11.343/06
.

Superada tal aresta, a Defesa postula a aplicação da fração em
grau máximo
pelo reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

À luz desse contexto, cumpre pontuar que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ou, até mesmo, para justificar a não incidência da redutora, quando, juntamente com outros elementos presentes nos autos, indicarem a dedicação do agente à atividade criminosa”. (AgRg no REsp n. 1.777.922/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

Na hipótese em exame, a fração da minorante do tráfico privilegiado fora modulada sem qualquer fundamentação concreta, aplicando-se o patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

À vista disso, considerando a primariedade e os bons antecedentes da apelante; considerando, ainda, que não é elevada a quantidade de droga apreendida na residência da denunciada (37 pedras de crack); e considerando, finalmente, a não apreensão de outros artefatos destinados ao tráfico de drogas, impõe-se a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), eis que não indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração.

Nesse prisma, passo à
dosimetria da pena
quanto ao crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/06
.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa
.

Na fase intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem aquilatadas.

Por fim, na terceira etapa, reconhecido o tráfico privilegiado, aplico a fração redutora de 2/3 (dois terços), fixando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Por outro lado, presente a causa de aumento inserta no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, impõe-se a exasperação da pena na fração 1/6 (um sexto), fixando-se a pena definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena fixada, fixo o regime inicialmente
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

No entanto, presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ABSOLVER
a apelante
M
Á
RCIA DOS SANTOS

quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, bem como redimensionar a pena em relação ao ilícito penal do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-a em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa,
em regime aberto, e, presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal, substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000893-16.2020.8.08.0026

APELANTE: MÁRCIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06)
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO
.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE
ESTABILIDADE ASSOCIATIVA,
PERMAN
ENTE E HABITUAL
,
QUE EXTRAPOLE O MERO CONCURSO EVENTUAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o
animus associativo
não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário. Precedentes STJ.

5. Caso em que não restou comprovada a estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual, sendo de rigor o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

6. A quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ou, até mesmo, para justificar a não incidência da redutora, quando, juntamente com outros elementos presentes nos autos, indicarem a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes STJ.

7. Impõe-se a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços) quando não indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração.

8. Pena redimensionada.

5.
Recurso
a que se

dá parcial
provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.